Tribunal: STF
Processo: HC 250518
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 2, p. 242-253)



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e nulidade desta, afirmando-se ter ocorrido violação de domicílio. 



    Destaca-se a existência de bons antecedentes e ausência de materialidade do delito, pois o paciente seria tão somente usuário de drogas.



    Requer-se, ao final, a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas (art. 319 CPP)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta. 



    No ponto, por oportuno, trechos do acórdão hostilizado do Tribunal de origem:



    [...] policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pela cidade e receberam informações que o denunciado estava traficando drogas em sua residência. Os militares até o local dos fatos, onde o denunciado se encontrava do lado de fora da residência, na companhia de terceiros. Com a chegada da viatura, houve a dispersão das pessoas e EVERTON foi abordado. O denunciado foi revistado e indicou aos policiais ter maconha em depósito seu imóvel, autorizando a entrada dos policiais na residência. Durante a diligência, na estante da sala dentro de um pote foram localizadas e apreendidas 03 (três) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 17,60g, no quarto do denunciado foram localizadas 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 3,08g, e no forro do quintal 34 (trinta e quatro) pedras de crack, com peso líquido de 6,23g. Na residência, ainda foi encontrado dinheiro em espécie, no total de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), fracionado em notas diversas. Confirmando a destinação ilícita da droga, também foram localizados e apreendidos uma balança de precisão e um canivete com resquícios de droga, e o celular do denunciado 



    [...] Ao contrário do sugerido pelo impetrante, não se verifica a ocorrência de nulidade do feito em razão da alegada invasão domiciliar, pois conforme consta nos autos de origem e informado pela autoridade apontada como coatora ocorreu a autorização expressa e formal da esposa do paciente, constante às fls. 152, de modo que a tese defensiva não encontra amparo legal. [...] (fl. 35;38)”(edoc. 2, p.244, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente